Tribunal: STF
Processo: Rcl 92404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Solução Distribuidora de Alimentos Ltda., em 24.3.2026, contra decisão
proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001730- 44.2024.5.05.0421, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:  
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista (...).
(...) Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo.
 Constata-se, contudo, que a parte não logra desconstituir os fundamentos adotados pelo TRT para denegar seguimento ao recurso de revista, tal como exige o art. 896 da CLT. 
Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 do repositório de Repercussão Geral, com efeitos vinculantes, firmou tese no sentido de que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. Nesse sentido, admite-se inclusive a adoção da técnica de motivação per relationem, com remissão direta aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, a exemplo dos seguintes precedentes: (...)
 Isso posto, adotam-se os fundamentos lançados no despacho de admissibilidade para justificar o não seguimento do recurso de revista, em razão dos óbices ali elencados. 
(...) Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

2. A reclamante alega que “o que se busca (...) é a preservação da autoridade da Constituição Federal diante de decisão que, ao afastar requisito legal expresso, culmina por impor obrigação sem base normativa válida, em violação direta ao art. 5º, inciso II, da Constituição” (fl. 3, e-doc. 1). 

Esclarece que “a decisão reclamada (...) contraria a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do alcance do princípio da legalidade, o que justifica o manejo da presente Reclamação para preservação da autoridade da Constituição” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que “a decisão reclamada desconsiderou (...) exigência legal e manteve a condenação imposta à Reclamada, resultando na imposição de obrigação pecuniária desprovida de suporte normativo válido. Tal circunstância (...) configura (...) verdadeira afronta direta ao princípio da legalidade, na medida em que se impõe à parte obrigação não prevista em lei em sentido estrito” (fl. 10, e-doc. 1).  

Reitera que “a decisão reclamada, ao impedir o exame da matéria constitucional pelo Tribunal Superior do Trabalho, acaba por esvaziar a garantia de acesso às instâncias extraordinárias e vulnerar a autoridade da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 

Requer a “suspensão do presente processo até que seja julgada a presente Reclamação; porquanto presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência inaudita alteram pars, também na forma do art. 158 do RISTF” (fl. 12, e-doc. 1). 

Pede a procedência da reclamação, para “cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao Agravo de Instrumento, bem como a decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista, determinando o regular processamento do Recurso de Revista interposto nos autos do processo
nº 0001730-44.2024.5.05.0421 pelo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 12,
e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. A presente reclamação não contém os elementos necessários para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie em exame, a reclamante não indica, em suas razões,  decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 

Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora